Tribunal: TJBA
Processo: 8002260-75.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002260-75.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS

APELADO: ERASMO DE JESUS SANTANA

Advogado(s)
:
FAGNER HENRIQUE PIRES DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. INAPLICABILIDADE DA SUPRESSIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação válida de seguro e determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária do autor, limitada ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de oposição do consumidor aos débitos mensais em sua conta por período prolongado autoriza o reconhecimento da contratação tácita por aplicação da supressio; (ii) estabelecer se, ausente prova da contratação, é cabível a restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprova a contratação do seguro, limitando-se a apresentar documento padrão e apócrifo, sem assinatura, rubrica ou qualquer dado técnico que vincule o autor à suposta proposta.

A alegação de contratação em terminal de autoatendimento, mediante senha pessoal, carece de qualquer prova mínima como logs de sistema, IP, geolocalização ou identificação de terminal, ônus que incumbia exclusivamente ao banco.

A
supressio,
embora integrada à boa-fé objetiva, não convalida negócio jurídico inexistente ou inválido, tampouco pode suprir a ausência da manifestação de vontade, requisito essencial do contrato.

O silêncio do consumidor, especialmente em relações regidas pelo CDC, não equivale a anuência ou aceitação tácita, sendo inaplicável a teoria da
supressio
quando ausente vínculo contratual anterior.

A jurisprudência majoritária afasta a aplicação da
supressio
em contratos bancários não comprovados, por violar os princípios do direito do consumidor e tentar convalidar negócios inexistentes.

A restituição em dobro do indébito, conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC e a jurisprudência do STJ, é devida independentemente de má-fé do fornecedor, quando verificada conduta contrária à boa-fé objetiva.

A modulação dos efeitos decidida no EAREsp 676.608/RS não se aplica ao caso concreto, pois não houve criação de direito novo, mas apenas interpretação consolidada de norma vigente.

A condenação em honorários sucumbenciais é majorada para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação da
supressio
exige a existência de vínculo jurídico válido e não se presta a convalidar negócio jurídico inexistente.

Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a contratação, especialmente quando impugnada a autenticidade da adesão.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível sempre que a cobrança indevida configurar violação à boa-fé objetiva, independentemente da intenção do fornecedor.

A inércia do consumidor, ainda que prolongada, não equivale a consentimento tácito quando inexistente prova da contratação.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 14, 39, 42, parágrafo único; CC, art. 595; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021;

STJ, AgInt no REsp 1978383/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.04.2023, DJe 10.04.2023;

STJ, AgInt no AREsp 1907091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023;

TJSC, Apelação n. 5002210-05.2021.8.24.0051, Rel. Des. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, j. 21.05.2024;

JSC, Apelação n. 5000692-36.2023.8.24.0042, Rel. Des. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, j. 02.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002260-75.2023.8.05.0103, em que figuram como Apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e como Apelado
ERASMO DE JESUS SANTANA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE / RELATOR

0
3